Tribunal: TJMMG
Processo: 0002471-32.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES - FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE INVÁLIDA PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AGRAVAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002471-32.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES – FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE INVÁLIDA PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AGRAVAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo Freire Nogueira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao presente recurso, para reduzir a pena imposta em primeiro grau de jurisdição, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. RELATÓRIO O representante do Ministério Público oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME) ofereceu a denúncia de fl. 01A, recebida em 17.10.2018, nos seguintes termos: No dia 11 de abril de 2018, por voltadas lOhOOmin, na sede da 188 fl Cia do 66°BPM, localizada na Avenida Campos de Ourique, n°1.603, bairro Jardim das Alterosas, na cidade de Betim/MG, o denunciado subtraiu para si, coisa alheia móvel. Consta dos autos que no dia dos fatos, o policial militar acusado estava dentro da dispensa da companhia, local de acesso restrito a equipe da administração. A civil Nilcelene Edna Ribeiro Alves visualizou o momento em que o 3°Sgt PM Rodrigo Freire Nogueira, aparentando certo nervosismo, colocou uma quantia de dinheiro no bolso e saiu em direção ao banheiro. Tendo em vista a situação narrada, imediatamente, o fato foi comunicado ao 3°Sgt Gilberto Magalhaes de Paes Rego, que se dirigiu a dispensa, juntamente com a auxiliar de serviços gerais Maria Antônia Gomes de Moura, que havia guardado os seus pertences naquele local. Apos proceder a verificação de sua bolsa, Maria Antônia percebeu que seus objetos estavam revirados, bem como que a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) havia sido subtraída. O denunciado foi submetido a uma busca pessoal, realizada na sala do Comandante da 188° Cia. Contudo, nenhum objeto foi localizado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ato continuo, foram efetivadas buscas no interior do veículo Fiat Uno, placa PYZ-6850, de propriedade do acusado, ocasião em que foi localizada a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), dividida em dois maços de dinheiro. Cumpre ressaltar que um dos maços possuía o valor exato de R$ 80,00 (oitenta reais). Frente ao exposto, o denunciado 3°Sgt PM Rodrigo Freire Nogueira encontra-se incurso no art. 240 (furto simples) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Publico requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que Ihe couber. Em audiência designada para oitiva das vítimas e testemunhas de acusação, o Ministério Público aditou a peça exordial acusatória, para alterar a imputação feita ao acusado, agora atribuindo-lhe a prática do crime de tentativa de peculato-furto, previsto no artigo 303, § 2º, combinado com o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar (CPM). (Evento 2 -PEÇAS DIGITALIZADAS5 - fls. 72/73). Recebido o aditamento feito à denuncia, o processo foi redistribuído para a 4ª AJME, em razão do remanejamento de acervo decorrente da criação da nova unidade judiciária. As testemunhas de defesa foram ouvidas (Evento 49 -ATA1), e procedido ao interrogatório do acusado (Evento 76 - ATA1). Após apresentadas as alegações finais pela acusação (Evento 91) e pela defesa (Evento 96), o juiz de direito titular da 4ª AJME declinou da competência para julgar o feito monocraticamente, por entender que o crime de peculato-furto está inserido no Capítulo II do Título VII do CPM, que trata dos crimes contra a administração militar e, portanto, deve ser submetido à apreciação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Evento 99). O CPJ convalidou o recebimento do aditamento à denúncia e os atos processuais praticados desde então, tendo em vista que é praxe valer-se de uma única instrução processual tanto para os crimes de competência do juízo singular, quanto para os do Conselho de Justiça (Evento 116). A referida decisão foi integralmente mantida por esta e. 1ª Câmara, após negar provimento à correição parcial interposta pelo Ministério Público (Evento 115). Após regular instrução, o CPJ, em sede de preliminar, à unanimidade, entendeu por desclassificar a conduta descrita no aditamento da denúncia, verificando tratar-se de crime de furto, porquanto, em que pese o delito ter sido supostamente perpetrado no interior do batalhão, verificou-se que a res furtiva não se encontrava na posse do denunciado e tratava-se de dinheiro pertencente à civil Maria Antônia Gomes de Moura. O CPJ reconheceu que a competência quanto ao crime de furto é do juiz singular, uma vez que o crime é diretamente praticado contra civil, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal (CF). O juiz de direito do Juízo Militar prosseguiu no julgamento e condenou o acusado, pela prática de furto simples, à pena de dois (02) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 anos e oito (08) meses de reclusão, em regime aberto. A decisão condenatória foi publicada em 19 de setembro de 2022 (Evento 157). Na audiência de leitura da sentença, a defesa manifestou vontade de apelar (Evento 159), apresentando posteriormente as suas razões (Evento 173). O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (Evento 177). Neste e. Tribunal, a sra. procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e pela manutenção da decisão recorrida (Evento 41 – PARECER 1) Verificada a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, admiti o presente recurso de apelação, e os autos foram encaminhados ao excelentíssimo sr. desembargador revisor, que os examinou e não fez qualquer sugestão. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos elementos constantes do processo, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento parcial, para reduzir a reprimenda imposta. A condenação encontra forte sustentação na prova testemunhal produzida em juízo, bem como na recuperação do dinheiro subtraído da vítima. Deve, portanto, ser mantida. Na dosimetria da pena, o digno magistrado registra em sentença: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art.69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: restou configurada de forma exacerbada, uma vez que a conduta fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar, conduta protagonizada por um sargento que integrava a PMMG, Instituição destinada a preservação da ordem pública e cumprimento das leis, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: restou comprovada ser controvertida, errática e paradoxal ao integrar uma Instituição destinada a prática e cultura do bem e agir criminosamente, portanto, desfavorável; c) A extensão do dano: considerando que a vítima iria utilizar o dinheiro furtado para pagamento das suas contas pessoais (água, luz), bem como suas condições econômicas, considerando ser a vítima faxineira terceirizada da Prefeitura de Betim/MG, disponibilizada para a PMMG, ver-se que o dano econômico para as condições pessoais da vítima mostra-se irrelevante, desfavorável; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: ganância pessoal, notadamente porque 3º Sgt PM auferia 5 (cinco) vezes mais o salário de uma faxineira terceirizada da prefeitura, desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância a considerar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 h) O lugar do crime: local sob a Administração Militar, certamente local sob a mais absoluta segurança e tranquilidade, desfavorável; i) Antecedentes do réu: verifica-se dos autos que o réu foi exonerado do quadro da polícia militar em decorrência de delito contra o patrimônio, o que indica circunstância desabonadora; j) Insensibilidade do crime/arrependimento após o crime: Não há elementos no processo para definir se houve sinceridade nas alegações de arrependimento do acusado. Portanto, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, decido, em razão das peculiaridades do caso, fixar a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico, nesta fase, a circunstância de quaisquer atenuantes. Contudo, aplico a agravante prevista no artigo 70, alínea “g”, CPM eis que o réu, durante o serviço dentro do Batalhão de Polícia Militar, violou o dever inerente a sua profissão de proteção ao patrimônio da vítima, perpetrando delito em total desacordo com as atribuições que o cargo lhe requer, acrescendo a pena base em 1/3, com o aumento de 08 (oito) meses de reclusão. No presente caso, não identifico a presença de causa especial de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno a reprimenda final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na fixação da pena-base o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relacionadas à gravidade do crime, a personalidade do réu, a extensão do dano, os motivos determinantes do crime, o lugar do crime e os antecedentes do condenado. Considerando que a cominação de pena mínima para o furto simples é de um ano de reclusão, nos termos dos artigos do Código Penal Militar (CPM), a exasperação da pena-base foi de 01 (um) ano de reclusão, ou seja, na primeira fase, a pena foi aplicada no dobro da pena mínima cominada. O inciso IX da art. 93 da Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta disposição, de maneira clara, o § 2° do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). Ao examinar a gravidade do crime, o magistrado consignou que “restou configurada de forma exacerbada, uma vez que a conduta fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar, conduta protagonizada por um sargento que integrava a PMMG, Instituição destinada a preservação da ordem pública e cumprimento das leis, sendo-lhe desfavorável”. No entanto, não ficaram esclarecidos quais princípios e valores foram violados pela prática do crime cometido no caso concreto. A afirmação genérica pode ser utilizada em qualquer caso, ou melhor, em todos os casos criminais da Justiça Militar. Da mesma forma, todos os crimes militares examinados por esta Justiça especializada são praticados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 por militares que pertencem à instituição destinada à preservação da ordem pública e ao cumprimento das leis. Para fundamentar a consideração desfavorável da circunstância, o digno magistrado não fez qualquer menção aos aspectos específicos do caso concreto, apenas usou fórmulas genéricas, que podem ser aplicadas a todos os casos criminas. Ao examinar a personalidade do réu, o magistrado consignou que “restou comprovada ser controvertida, errática e paradoxal ao integrar uma Instituição destinada a prática e cultura do bem e agir criminosamente, portanto, desfavorável”. A circunstância judicial relativa à personalidade do condenado não pode aumentar a pena que, nos termos do art. 53, § 1°, do CPM decorre da reprovação jurídica estabelecida pela culpabilidade em razão da conduta realizada. O condenado é reprovado pela conduta proibida que concretamente realizou, e não pelo que o juiz pensa que ele é. O Direito Penal Militar, no estado democrático de direito, é um direito penal do fato, e não do autor. De qualquer forma, afirmar que a personalidade do condenado é controvertida, errática e paradoxal, ao integrar uma instituição destinada a prática e cultura do bem e agir criminosamente, não constitui fundamentação válida. Em toda e qualquer condenação, é possível fazer a mesma afirmação, pois não trata de qualquer aspecto que diga respeito ao caso concreto. Ao examinar os motivos determinantes do crime, o digno magistrado reconhece haver “ganância pessoal, notadamente porque 3º Sgt PM auferia 5 (cinco) vezes mais o salário de uma faxineira terceirizada da prefeitura”. Segundo Magalhães Noronha, motivo é a razão pela qual a vontade se determina (Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1978, v. 1, p. 265). A ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo o que se admira. É um desejo excessivo direcionado principalmente à riqueza material, em especial por dinheiro. Afirmar que o condenado por furto sente ganância pelo dinheiro da vítima não constitui razão para a prática do crime que especificamente nos ocupa a atenção. Em todo crime de furto, em que o sujeito subtrai a coisa para si, pode-se afirmar existir o mesmo sentimento. Pode-se até dizer que é inerente a todo e qualquer crime de furto ter a vontade de possuir a coisa alheia móvel. O fato de que o condenado ganha cinco vezes mais do que a vítima não é um motivo, é um dado objetivo da realidade. Portanto, não há fundamentação juridicamente válida para a exasperação da pena-base. Ao examinar os antecedentes do réu, o magistrado consignou que “o réu foi exonerado do quadro da polícia militar em decorrência de delito contra o patrimônio, o que indica circunstância desabonadora”. O princípio político-criminal da culpabilidade, o qual materializa reprovação pelo fato praticado e efetivamente submetido a julgamento pelo Poder Judiciário, estabelece o limite máximo para a aplicação da pena por este fato. Um ordenamento jurídico-penal fundamentado no princípio da culpabilidade do agente é incompatível com a majoração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pena com base em fatos anteriores ao que se analisa no processo de referência. No entanto, se o respeito ao princípio político-criminal da culpabilidade impede a aplicação de pena acima do indicado pela culpabilidade, não há restrições à aplicação de pena aquém do indicado pela culpabilidade do fato submetido a julgamento. É que, expressamente, o art. 59 do Código Penal (CP) comum vincula a imposição de pena a sua necessidade e suficiência para a reprovação e a prevenção do crime. Se o condenado possuir ótimos antecedentes, o julgador poderá convencer-se da desnecessidade de aplicação da pena conforme a reprovação da culpabilidade e reduzir a reprimenda. Dessa forma, os maus antecedentes não podem elevar a pena para além do limite indicado pela culpabilidade (art. 53, § 1°, do CPM), muito embora seja comum verificarem-se cotidianas violações ao princípio constitucional do nulla poena sine culpa. No caso dos autos, a pena eventualmente aplicada em decorrência de condenação por crime anterior deve ser unificada com a pena imposta na condenação proferida neste processo. Não é possível elevar a pena da condenação que ora examinamos em razão de crime anterior, por materializar dupla punição pelo mesmo fato. Assim, restam validamente fundamentadas como desfavoráveis apenas as circunstâncias judiciais da extensão do dano e do lugar do crime. Nestes termos, reformo a dosimetria da pena, para fixar a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. No que diz respeito à segunda fase da dosimetria, o digno magistrado aplicou a agravante prevista no artigo 70, alínea “g”, do CPM, considerando que o condenado violou dever inerente a sua profissão. O reconhecimento da agravante deve ser mantido, pois, no caso, é dever inerente à profissão do condenado proteger o patrimônio da vítima contra condutas ilícitas. A prática do crime, efetivamente, viola tal dever. A agravação, no entanto, se deu no patamar máximo estabelecido pelo art. 73 do CPM, sem qualquer fundamentação. Se o referido dispositivo legal dispõe que a agravação pode ocorrer entre um quinto e um terço, sem fundamentação juridicamente válida, o condenado possui o direito público subjetivo de receber a agravação mínima, ou seja, de um quinto. Nestes termos, fixo a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Diante da inexistência de causas de diminuição e de aumento, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Assim, dou provimento parcial ao presente recurso, para reduzir a pena imposta em primeiro grau de jurisdição, nos termos supra fixados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Analisando os autos, constata-se que o conjunto probatório existente é suficiente para a manutenção do decreto condenatório imposto ao apelante. A alegação de que vítima em nenhum momento afirmou que foi o apelante a pessoa que subtraiu a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) de sua bolsa não tem o condão de afastar a sua responsabilização. A vítima, por questões óbvias, não teria condições de fazer tal afirmação, pois ela ficou sabendo do ocorrido em momento posterior. Não foi ela quem presenciou o apelante no interior da despensa (local de acesso restrito) da Cia PM. A civil Nilcelene Edna Ribeiro Alves foi quem presenciou o apelante no interior da despensa da Cia PM e, passado determinado tempo, noticiou o ocorrido ao Sgt PM Gilberto Magalhães de Paes Rego. Em razão de já ter ocorrido outro furto na Cia PM em data pretérita, o Sgt PM Gilberto procurou a sra. Maria Antônia (vítima) para que ela verificasse os seus pertences que estavam guardados na referida despensa, momento em que foi percebida a subtração da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais). De igual forma, a alegação apresentada pela defesa, no sentido de que o apelante foi abordado logo que foi anunciado pela vítima o sumiço do dinheiro, e que a partir daí não ficou mais sozinho, não condiz com a situação fática delineada nos autos. Conforme se verifica no relatório complementar elaborado pelo comandante da 188ª Cia, Major PM Fernando Henrique dos Santos (Evento 2- Peças IMP3 – fls. 5/6), o 3º Sgt PM Gilberto, por volta das 10h05min, comunicou o ocorrido na Cia PM. No documento em questão, há o relato de que o Stg PM Gilberto, após ter recebido a notícia da civil Nilcelene acerca da presença do apelante na despensa da cozinha, de pronto foi ao encontro da senhora Maria Antônia (vítima), que estava no segundo pavimento da Cia; que neste momento o Sgt Gilberto foi interpelado pelo apelante sobre o que estava acontecendo, momento em que lhe foi informado que seria feita a verificação da numeração dos armários; que, após o contato do Sgt Gilmar com a senhora Maria Antônia, ambos deslocaram-se até a despensa para que a vítima verificasse os seus pertences, momento em que foi constatada a subtração da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) de sua bolsa. Verifica-se, deste modo, que, nesse intervalo – do contato do Sgt Gilmar com a vítima e o deslocamento de ambos até a despensa da Cia e a constatação da subtração do numerário –, o apelante não estava acompanhado por qualquer outro militar. Registre-se, ainda, que o próprio apelante, em suas declarações prestadas no dia 11/04/2018, informa que, por volta das 10h40min, o comandante da Companhia, Sr Major Fernando, chegou na Cia PM e se dirigiu a ele, juntamente com o Sgt Paes e o Sgt Nunes, momento em que foi conduzido até a sala do comandante, local em que lhe foi informado acerca dos fatos e procedeu-se à busca pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse lapso temporal, 10h05min e 10h40min, o apelante não estava sob a vigilância de qualquer outro policial e houve tempo suficiente para que ele se deslocasse até o seu carro e guardasse a carteira, considerando que o veículo estava a cerca de 50 a 70 metros da Cia, conforme depoimento prestado pelo policial que efetuou a busca no veículo. A versão apresentada no sentido de que o valor que estava separado em sua carteira era a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais), e não R$ 80,00 (oitenta reais), é noticiada única e exclusivamente, de forma isolada, pelo apelante. Todos os demais agentes envolvidos nas buscas no episódio em questão, incluindo o comandante da Cia, noticiaram que foi encontrada na carteira do apelante a quantia de aproximadamente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em montes de cédulas, sendo que um destes maços contava com a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais). Destaco que a testemunha civil Nilcelene Edna Ribeiro Alves, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) e em juízo, afirmou que, quando chegou na cozinha da Cia PM, viu o apelante no interior da despensa da Cia (local de acesso restrito), bem como presenciou-o manuseando objeto semelhante a uma carteira dentro do recinto (Evento 3 - Áudio/Vídeo3) A testemunha 3º Sgt PM Osvaldiney Nunes Pereira prestou depoimento em juízo, no qual informou que, após a busca pessoal realizada no apelante, procedeu-se à busca em seu veículo, que estava estacionado na rua, a aproximadamente 50 a 70 metros da Cia PM (Evento 3 – Aúdio/Vídeo4 – 01’40’’). No segundo depoimento prestado pela testemunha, esta reiterou que o carro do apelante estava estacionado bem próximo da Cia, informando também que o apelante, no dia dos fatos, mostrava-se nervoso com a situação (Evento 49 – Áudio/Vídeo4). Diante do exposto, entendo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para a manutenção da condenação imposta ao apelante. Lado outro, coaduno com o entendimento do e. desembargador relator no sentido de que houve exarcebação da pena, motivo pelo qual, pelos próprios fundamentos apresentados em seu voto, dou provimento parcial ao recurso, para reduzir a reprimenda imposta ao apelante. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator